Tribunal: STF
Processo: AP 1642
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de ação penal em face de ELIANE OELKE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 5/9/2024, a defesa de ELIANE OELKE requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas à ré, para realização de cirurgia de colecistectomia por videolaparoscópica para o dia 5/9/2024.



    Destacou o caráter emergencial da cirurgia e, por fim, requereu “a retirada da tornozeleira eletrônica no dia 05/09/2024, (ou posterior data a ser marcada a cirurgia, com a máxima urgência)”(eDoc. 78).



    O requerimento foi instruído com relatório médico que comprova a necessidade de retirada da tornozeleira para realização da cirurgia em caráter emergencial (eDoc. 79. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico pelos documentos juntados que, de fato, o requerente deve se submeter a cirurgia de caráter emergencial. 



    Dessa forma, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de ELIANE OELKE (CPF nº 631.760.501-78), durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico e previsão de alta hospitalar.



    Diante do caráter emergencial da cirurgia, a requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a alta hospitalar, apresentar relatório médico comprovando a sua realização.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará do dia da cirurgia, até alta hospitalar prevista como requerido.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução da Comarca de Sinop/MT, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intimem-se, com urgência, os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente